Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0710221-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA APARECIDA SOARES BRANDAO, MARIA APARECIDA VIEGAS FERREIRA, MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES, MARIA APARECIDA PEREIRA MACIEL, MARIA APARECIDA SALMENTE, MARIA APARECIDA SANTOS SOARES, MARIA APARECIDA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA APARECIDA DA ROCHA, MARIA ARAUJO DOS SANTOS, MARIA ARCANGELA DOS SANTOS ROCHA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para se manifestar sobre o recurso, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 17:33:40. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador